Tribunal: TJES
Processo: 5002602-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002602-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
AGRAVADO: NELSON GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
–
SUSPENSÃO
–
ARTIGO 921, III DO CPC
– DECISÃO
REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o art. 921, inc. III, §§ 1º a 3º, passou a disciplinar o procedimento a ser tomado pelo Juízo nos casos de execuções paralisadas devido a não localização de bens para constrição, estabelecendo a suspensão do feito executivo em caso de ausência de patrimônio do devedor.

2.
Caso em tela em que o executado foi citado e não indicou bens à penhora, tendo o Juiz
a quo
diligenciado junto aos sistemas Renajud e Sisbajud sem localizar bens.

3.
No caso, contudo, me que pese a não localização de bens, não se pode afirmar que a execução ficou paralisada. Ao contrário, entre a propositura e a decisão de suspensão passaram-se sete meses.

4.
É importante considerar que o exequente não foi intimado após a juntada do mandado de citação em que restou certificado a não localização de bens pelo Sr. Oficial de Justiça, assim como também não foi intimado da consulta infrutífera realizada pelo Magistrado.

5.
Ainda que a intenção legislativa de garantir a suspensão da execução nas hipóteses em que não se localiza bens do executado seja a de impedir a tramitação de demandas executivas contra devedores insolventes – porque tal execução, a rigor, deve ser realizada via processo falimentar ou de insolvência civil – o fato é que a suspensão do feito não deve ser realizada sem que a execução esteja efetivamente paralisada e/ou que seja ouvido o exequente, oportunizando-lhe indicar bens do devedor passíveis de penhora ou solicitar diligências cabíveis.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002602-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: NELSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

no intuito de rever a r. decisão ID 12147211 que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC, face à ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (ID 2361425), a parte exequente, ora agravante, sustenta que não poderia o Juízo
a quo
obstar o prosseguimento dos atos executivos, sem a prévia intimação da parte agravante para ciência do resultado das buscas via Sistemas BacenJud/RenaJud, oportunizando a indicação de bens passíveis de penhora ou a solicitação da pesquisa ao sistema conveniado InfoJud.

Decisão ID 2528482 em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (ID 4672680).

De início, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

É importante esclarecer que o cerne da controvérsia cinge-se ao debate acerca da (im)prescindibilidade da prévia intimação do exequente, quando da suspensão da demanda executiva por ausência de localização de bens penhoráveis.

Imperioso destacar que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o art. 921, inc. III, §§ 1º a 3º, passou a disciplinar o procedimento a ser tomado pelo Juízo nos casos de
execuções paralisadas
devido a não localização de bens para constrição, estabelecendo a suspensão do feito executivo em caso de ausência de patrimônio do devedor. Senão, vejamos:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

III –
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Compulsando os autos vislumbro que, na origem, foi determinada a citação e penhora de bens, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que citou o executado, porém não localizou bens penhoráveis, tendo listado os bens que guarnecem a residência do devedor.

Em seguida fora certificado que o executado não ofertou embargos a execução, oportunidade em que o juízo realizou consultas aos sistemas Renajud e Sisbajud, restando, ambas, infrutíferas.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a suspensão da execução na forma do já citado art. 921, III, do CPC.

Após refletir sobre a questão posta, compreendo que a decisão proferida pelo Julgador
a quo
foi precitada, tendo violado o direito do exequente de buscar a satisfação da execução por ele proposta.

Ainda que a intenção legislativa de garantir a suspensão da execução nas hipóteses em que não se localiza bens do executado seja a de impedir a tramitação de demandas executivas contra devedores insolventes – porque tal execução, a rigor, deve ser realizada via processo falimentar ou de insolvência civil – o fato é que a suspensão do feito não deve ser realizada sem que a execução esteja efetivamente paralisada e/ou que seja ouvido o exequente, oportunizando-lhe indicar bens do devedor passíveis de penhora ou solicitar diligências cabíveis.

Denota-se que, no caso dos autos, a demanda executiva não estava paralisada sem que fossem localizados bens. Pelo contrário, a demanda teve a seguinte tramitação:

→ 06/07/2021: data do ajuizamento;

→ 16/08/21: despacho citatório;

→ 29/11/21: juntado o mandado de citação indicando a realização da citação e a não localização de bens;

→ 11/02/22: certificado o decurso de prazo para embargos à execução;

→ 17/02/2022: consulta ao Renajud e ao Sisbajud e prolação de decisão de suspensão da execução.

Denota-se, portanto, que o exequente não foi intimado da ausência de indicação de bens, tampouco da ausência de localização de bens pelo Sr. Oficial de Justiça. De igual modo, também não foi intimado da consulta realizada pelo Juízo aos sistemas Renajud e Sisbajud.

Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em paralisação do feito executivo, tampouco em inércia do devedor em localizar bens penhoráveis, porquanto a suspensão foi determinada antes mesmo de que ele fosse intimação para ter ciência de que o devedor não indicou bens e que a diligências realizadas pelo Juízo foram infrutíferas.

Em conclusão, importa relevar que, em que pese não ser desejável a manutenção da tramitação de uma execução na qual não se localiza bens, o fato é que, no caso em tela, não foi oportunizado ao exequente requerer nenhuma diligência após a citação do executado, o que indica que a suspensão foi, efetivamente, prematura.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida, a fim que seja oportunizado ao exequente prazo razoável para localização de bens e requerimento de diligências pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)